Tribunal: TJSP
Processo: 0010041-39.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Acolhimento da impugnação da ora apelada para reconhecer-se a inexigibilidade da multa. Prévia intimação pessoal da ré para cumprimento. Observância à Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Cabimento da execução dessa multa. Sem embargo, redução do valor para o correspondente a trinta mil reais (R$ 30.000,00). Inteligência do artigo 537, §1°, II, do Código

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Acolhimento da impugnação da ora apelada para reconhecer-se a inexigibilidade da multa. Prévia intimação pessoal da ré para cumprimento. Observância à Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Cabimento da execução dessa multa. Sem embargo, redução do valor para o correspondente a trinta mil reais (R$ 30.000,00). Inteligência do artigo 537, §1°, II, do Código de Processo Civil. Apelação em parte provida, portanto.